Tribunal: TJES
Processo: 0013698-21.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013698-21.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PIMENTEL CRUZ e outros (15)

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por oito servidores públicos municipais contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito ao adicional de 20% apenas a quatro autores e excluindo os demais. Os apelantes sustentam que a sentença é contrária à prova dos autos, especialmente aquela produzida por eles próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao adicional de insalubridade, à luz da prova produzida nos autos, especialmente da prova pericial; e (ii) verificar se houve erro na valoração da prova técnica que justificaria a reforma da sentença para incluir outros autores no rol dos beneficiários da verba pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de insalubridade por servidores públicos estatutários exige previsão em lei municipal específica, conforme jurisprudência do STF (RE 169.173), atendida no caso concreto pela Lei Municipal nº 1.440/92, art. 157.

4. A prova pericial, devidamente complementada, indicou que apenas alguns servidores estavam expostos a condições insalubres, sendo legítimo o juízo de valor feito pelo perito, que corrigiu erro material anterior e excluiu autores cuja atividade não ensejava exposição a agentes insalubres acima dos limites legais.

5. O juiz, como destinatário da prova, pode formar seu convencimento com base no laudo pericial e demais elementos do processo, afastando alegações genéricas sem respaldo técnico, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

6. A prova dos autos, especialmente a perícia, confirmou o direito de Gilvan de Souza Carolino, Marcos Pimentel Cruz e José Augusto Filgueiras ao adicional de insalubridade, nos percentuais e períodos delimitados, sendo necessária a reforma parcial da sentença para inclusão desses nomes no rol dos beneficiários.

7. Os demais apelantes não lograram demonstrar, por prova técnica ou documental, a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, sendo correta a manutenção da sentença quanto a eles.

8. A correção monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora devem seguir os parâmetros do Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a SELIC acumulada mensalmente, conforme EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais exige regulamentação por lei municipal específica, não sendo suficiente a previsão constitucional genérica.

2. A prova pericial é elemento técnico essencial para aferição da insalubridade, devendo ser prestigiada quando clara, fundamentada e corroborada pelos demais elementos dos autos.

3. Fazem jus ao adicional de insalubridade os servidores cuja atividade foi reconhecida como insalubre por perícia complementar, nos períodos e funções indicados no laudo, observada a prescrição quinquenal.

4. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora devem observar a remuneração da poupança até 08/12/2021, sendo substituídos pela SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º; EC 113/2021; Lei Municipal nº 1.440/1992, art. 157; CPC, arts. 373, I, e 489; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996, DJe 16.05.1997; STJ, AgInt no REsp 2.202.926/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 22.05.2025; STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

0013698-21.2012.8.08.0013

APELANTE: GILVAN DE SOUZA CAROLINO e outros

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Gilvan de Souza Carolino e outros em razão da sentença de fls. 571/575, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação de cobrança
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustentam que a sentença é contrária à prova dos autos, em especial aquelas produzidas pelos autores (fl. 449).

Contrarrazões id. 9948285 pelo desprovimento.

Registro que a demanda foi proposta por dezesseis servidores públicos do Município de Castelo, aduzindo, em síntese, o exercício de atividade insalubre a ensejar o recebimento de correlato adicional.

Três litigantes foram excluídos ao longo da demanda e a sentença reconheceu o direito de quatro deles, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%.

O recurso foi interposto por (1) GILVAN DE SOUZA CAROLINO, (2) GILMAR SOUZA E SILVA, (3) LUIZ CARLOS RAMOS, (4) SERGIO LUIZ FEJOLI, (5) MARCELO OLIOSI DE OLIVEIRA, (6) MARCOS PIMENTEL CRUZ, (7) JOSÉ AUGUSTO FILGUEIRAS e (8) FRANCISCO GOMES.

Faz-se necessário aferir, portanto, a existência de prova da condição insalubre por eles afirmada.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação, em lei municipal específica, para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos municipais, contratados pelo regime estatutário. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação
. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 10-05-1996, DJe 16-05-1997).

Neste caso, o pagamento da verba está disciplinada nos termos do art. 157, da Lei Municipal nº 1.440/92.

Os recorrentes são motoristas e exercem funções em locais e com veículos distintos, sendo que tal circunstância ensejou, ao que vislumbro, a conclusão do perito acerca das condições de trabalho diferenciada entre eles.

Como se sabe, o juiz é destinatário da prova, formando seu livre convencimento motivado acerca daquelas que considera relevantes para a solução da demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. OFENSA AO ART. 97 DO CTN. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

III – (...).

(AgInt no REsp n. 2.202.926/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

E em que pese não estar adstrito à prova pericial, em casos como o presente, em que se vislumbra questão eminentemente técnica, sua análise é fundamental para formação do convencimento.

A prova produzida por alguns dos autores, em especial aquela indicada à fl. 449, não é suficiente para indicar a situação de insalubridade sustentada, em especial porque não demonstra o tipo de veículo e eventual ruído acima do tolerado.

Por outro lado, a perícia, após a sua complementação e correção de informações prestadas erroneamente (fl. 452), concluiu que João Batista Lopes Pimenta, Marcelo Pimentel Cruz, Rogério Batista da Cruz e Wesley Ricardo fazem jus ao adicional, sendo que eles tiveram seus pedidos acolhidos pela sentença.

No mesmo documento (aquele complementar de fls. 452/453) o
expert
foi textual em afirmar que Sergio Luiz Fejoli e Francisco Gomes não estavam submetidos à condição insalubre.

Pontuo que os demais documentos dos autos demonstram claramente que Sergio Luiz Fejoli e Francisco Gomes dirigiam veículos médios e de passeio, não sendo identificado ruído acima do limite tolerado.

De igual modo, além da perícia concluir que não houve situação de exposição a ruído, os demais elementos de convicção também não se mostram favoráveis à pretensão de Gilmar Souza e Silva, Luiz Carlos Ramos e Marcelo Oliosi de Oliveira, porquanto evidenciado que dirigiam veículos de passeio ou veículos leves.

Por outro lado, a perícia original, concluiu ainda que foram expostos a condição de insalubridade: (i)
Gilvan de Souza Carolino
, motorista de caminhão basculante (fl. 363 e 437); (ii)
Marcos Pimentel Cruz
, motorista de ônibus e micro-ônibus (fl. 411 e 437); e (iii)
José Augusto Filgueiras
, motorista de caminhão basculante, caminhão coletor de zona urbana e caminhão de lixo (fl. 362, 411 e 437).

Pondero que a correção da perícia não alterou a situação indicada pelo
expert
às fls. 437 e 438, uma vez que ele é expresso em indicar que houve um erro de digitação na página 432, página em que eles não foram citados. Ademais, a correção da perícia demonstra que a alteração atingiria, tão somente, a errônea conclusão inicial em relação a Sergio Luiz Fejoli e Francisco Gomes, requerentes em relação aos quais asseverei que a prova dos autos não socorre.

Desse modo, julgo procedente o pedido também em relação a
Gilvan de Souza Carolino
,
Marcos Pimentel Cruz
e
José Augusto Filgueiras,
concedendo-lhes o adicional em 20%

relativos ao período em que laboraram nas respectivas funções indicadas como insalubres, respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da demanda.

O pagamento deve ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que cada prestação deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, nos termos do Tema nº 810, do STF até 08/12/2021 e, a partir do dia 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos regulamentado pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma e para os fins delineados no presente voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)